Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. preliminar de não conhecimento. dialeticidade. rejeição. mérito. ação declaratória. PRESCRIÇÃO DA dívida. cobrança extrajudicial compulsória mediante débito na conta corrente do devedor. retenção da integralidade do salário do correntista. conduta abusiva. danos morais. cabimento. MENSURAÇÃO DO VALOR. devolução EM DOBRO do importe retidO.

1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente.

2. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento judicialmente, mas, em caso de cumprimento espontâneo, pode reter o que lhe foi pago.

3. A cobrança compulsória de dívida prescrita, tal como ocorreu na hipótese mediante débito forçado em conta corrente pelo banco credor, com a subtração do integral salário do devedor, revela-se medida abusiva, sendo, portanto, passível de reparação a título de danos morais.

4. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, considerando a repercussão dos fatos, razoável a redução do importe fixado na r. sentença, à luz do princípio razoabilidade.

5. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedente.

6. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimento ao recurso adesivo do autor e deu-se parcial provimento ao recurso do réu.